Tribunal: STJ
Processo: 0844092-51.2022.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2762084 - MS (2024/0375237-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: BRDU CAMPO GRANDE 01 EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: CAIO CÉSAR PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA - GO029193
AUGUSTO DE PAIVA SIQUEIRA - GO051990
LUCAS SOUZA MARQUES - GO047590
AGRAVADO
: DANIELA PAES DE SOUZA
ADVOGADOS
: RAQUEL COSTA DE SOUZA - MS020008
LEYDIANE FONSECA OLIVEIRA - MS021064
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. NÉPCIA. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
1. Ação de restituição de valores pagos cumulada com indenização por danos
morais.
2. É inepta a petição de agravo interno no recurso especial que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão agravada.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50984611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 30/09/2025 15:44:59
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 37d9ae82-dcf6-431c-b28e-d0a815d5bc9b

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2762084 - MS (2024/0375237-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: BRDU CAMPO GRANDE 01 EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: CAIO CÉSAR PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA - GO029193
AUGUSTO DE PAIVA SIQUEIRA - GO051990
LUCAS SOUZA MARQUES - GO047590
AGRAVADO
: DANIELA PAES DE SOUZA
ADVOGADOS
: RAQUEL COSTA DE SOUZA - MS020008
LEYDIANE FONSECA OLIVEIRA - MS021064
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. NÉPCIA. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
1. Ação de restituição de valores pagos cumulada com indenização por danos
morais.
2. É inepta a petição de agravo interno no recurso especial que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão agravada.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto pela BRDU CAMPO GRANDE 01
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, contra decisão da que não conheceu do
recurso especial que interpusera, com fundamento no art. 932, III, do CPC.
Ação: restituição de valores pagos cumulada com indenização por danos
morais apresentada por DANIELA PAES DE SOUZA, em face da agravante, julgada
parcialmente procedente para declarar a rescisão do contrato entre as partes e
condenar a agravante a devolver os valores pagos pela agravada, deduzidos os dez
por cento da multa e a comissão de corretagem; declarar a nulidade das previsões
contratuais que transferem à agravada a responsabilidade pelo custeio de
contribuição, tributos em geral, honorários advocatícios e gastos com intimações,
limpezas, manutenções e taxa de fruição do imóvel; e condenar a agravante ao
pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00.
Agravo interno interposto em:
.
7/7/2025
Documento eletrônico VDA50089391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 01/09/2025 20:32:48
Código de Controle do Documento: 85a759b5-a0e2-4a78-84b9-8fafbc2faf32

Concluso ao gabinete em:
.
26/8/2025
Sentença: julgou procedente o pedido para declarar a rescisão do
contrato entre as partes e condenar a agravante a devolver os valores pagos pela
autora, deduzidos os dez por cento da multa e a comissão de corretagem, bem
como a nulidade das previsões contratuais que transferem à agravada a
responsabilidade pelo custeio de contribuição [condominial, associativa, etc],
tributos em geral [exceto IPTU], honorários advocatícios e gastos em geral com
intimações, limpezas, manutenções, etc, e taxa de fruição do imóvel e condenou a
agravante ao pagamento de reparação em danos morais no valor de R$ 8.000,00.
Acórdão: deu parcial provimento ao recurso interposto pela agravante,
para autorizar a retenção do percentual de 10% sobre o valor atualizado do
contrato, bem como do valor pago a título de entrada (arras) e negou provimento
ao apelo interposto pela agravada, nos termos da seguinte ementa:

EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE RÉ – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO
DE VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUNTADA DE
DOCUMENTO EM FASE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DO
COMPRADOR ACERCA DA MORA – REVELIA – MATÉRIA FÁTICA NÃO
CONHECIDA – CONTRATO FORMALIZADO APÓS ENTRADA EM VIGOR DA LEI
No 13.786/2018 – APLICABILIDADE – RESOLUÇÃO DO CONTRATO POR
INICIATIVA DO COMPRADOR – RETENÇÃO DE DEZ POR CENTO (10%) SOBRE O
VALOR TOTAL DO CONTRATO – PREVISÃO CONTRATUAL EM CONFORMIDADE
COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE – TAXA DE OCUPAÇÃO/FRUIÇÃO – TERRENO
NÃO EDIFICADO – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA – RESTITUIÇÃO DO
VALOR PAGO A TÍTULO DE ENTRADA (ARRAS) – NÃO CABIMENTO – TERMO
INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO – MANUTENÇÃO – DANOS MORAIS
– COMERCIALIZAÇÃO DO IMÓVEL SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO –
INDENIZAÇÃO DEVIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE
PROVIDO.

Recurso especial: alega violação dos arts. 32-A, §1o da Lei no 6.766/79,
art. 186 e 927 do Código Civil e aos arts. 86, 489, §1o, IV e 1022 , II, parágrafo
único, II, do CPC.
Decisão unipessoal: não conheceu do recurso especial, em razão da
incidência da Súmula 182/STJ, com fundamento no art. 932, III, do CPC.
Agravo interno: nas razões do presente recurso, a agravante sustenta a
impugnação do fundamento relativo à incidência da Súmula 211/STJ, bem como o
conhecimento parcial do recurso quanto aos demais tópicos.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Documento eletrônico VDA50089391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 01/09/2025 20:32:48
Código de Controle do Documento: 85a759b5-a0e2-4a78-84b9-8fafbc2faf32

A decisão agravada não conheceu do recurso especial interposto pelo
agravante, com base na seguinte fundamentação:

Ao analisar o agravo em recurso especial interposto, verifica-se
que a parte agravante não demonstrou, de maneira consistente, a
inaplicabilidade dos seguintes fundamentos:
i) incidência da Súmula 211/STJ (inovação recursal - art. 32-A, §1o
da Lei no 6.766/79).
Ressalte-se que, quanto ao referido fundamento, caberia à parte
agravante apontar de que maneira o Tribunal de origem teria abordado as
questões trazidas no recurso especial, bem como a discussão acerca dos
dispositivos legais tidos por violados, o que não ocorreu.
E, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo que não impugna, especificamente, os fundamentos
da decisão agravada, a teor do disposto na Súmula 182 do STJ, a qual se
subsume perfeitamente ao presente recurso.
Forte nessas razões, NÃO CONHEÇO do agravo em recurso
especial, com fundamento no art. 932, III, do CPC. (e-STJ, fl. 396)

Pela análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que a parte
agravante, não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir os fundamentos da
decisão agravada. Isso porque, nas razões do presente agravo não impugnou,
consistentemente, o fundamento da decisão ora agravada relativo à incidência da
súmula 211/STJ.
Na hipótese, conforme constou da decisão agravada, a parte agravante
não demonstrou que o Tribunal a quo emitiu juízo de valor acerca da temática
federal suscitada na via Especial.
A propósito, convém salientar que a incumbência constitucional deste
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso especial, é muito mais ampla do
que o exame do direito alegado pelas partes, em revisão do decidido pelas Cortes
locais. Cabe ao STJ, precipuamente, a uniformização da interpretação da Lei
Federal, daí porque é indispensável a demonstração do prévio debate acerca dos
artigos legais pelos Tribunais de origem.
A título de esclarecimentos, quanto a alegação de fundamento
autônomo, esta corte, quando do julgamento do EREsp 1.424.404/SP, concluiu
que, a ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e/ou
independente da decisão monocrática do relator - proferida ao apreciar recurso
especial ou agravo em recurso especial - apenas acarreta a preclusão da matéria
não impugnada, não atraindo a incidência da Súmula 182 do STJ.
Desse modo, os referidos embargos de divergência foram providos para
afastar a aplicação da Súmula 182/STJ em relação ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA50089391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 01/09/2025 20:32:48
Código de Controle do Documento: 85a759b5-a0e2-4a78-84b9-8fafbc2faf32

No caso em análise, a Súmula 182/STJ foi aplicada em sede de agravo
em recurso especial. Assim, não há que se falar em fundamento autônomo,
devendo a parte impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão
de inadmissibilidade do recurso especial.
Nessa linha, o entendimento jurisprudencial consagrado na Súmula n.
182/STJ, prevê expressamente o não conhecimento do agravo que não tenha
atacado especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu, na origem, o
recurso especial.
Desse modo, mantenho a incidência da Súmula 182/STJ.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá
acarretar sua condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, §
2o, do CPC/15.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50089391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 01/09/2025 20:32:48
Código de Controle do Documento: 85a759b5-a0e2-4a78-84b9-8fafbc2faf32

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.762.084 / MS
Número Registro: 2024/0375237-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08440925120228120001 0844092512022812000150002 8440925120228120001
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BRDU CAMPO GRANDE 01 EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS : CAIO CÉSAR PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA - GO029193
AUGUSTO DE PAIVA SIQUEIRA - GO051990
LUCAS SOUZA MARQUES - GO047590
AGRAVADO
: DANIELA PAES DE SOUZA
ADVOGADOS : RAQUEL COSTA DE SOUZA - MS020008
LEYDIANE FONSECA OLIVEIRA - MS021064
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BRDU CAMPO GRANDE 01 EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS : CAIO CÉSAR PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA - GO029193
AUGUSTO DE PAIVA SIQUEIRA - GO051990
LUCAS SOUZA MARQUES - GO047590
AGRAVADO
: DANIELA PAES DE SOUZA
ADVOGADOS : RAQUEL COSTA DE SOUZA - MS020008
Documento eletrônico VDA50972062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:48:24
Código de Controle do Documento: c09077dc-c48f-4c23-8881-d5458b3a56d3

LEYDIANE FONSECA OLIVEIRA - MS021064
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50972062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:48:24
Código de Controle do Documento: c09077dc-c48f-4c23-8881-d5458b3a56d3